Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso da autora e negou-lhe provimento e conheceu do recurso do réu e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão no que diz respeito à necessidade de a ex-companheira receber alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem obscuridades a serem esclarecidas, contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. Após apresentar introdução sobre a excepcionalidade dos alimentos entre ex-companheiros, o acórdão analisou de forma específica o contexto em que inseridas as partes, com destaque para a idade da autora (39 anos), para sua capacidade de buscar o próprio sustento e para o fato de que receberá parte do patrimônio acumulado na constância da união estável.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.